Tribunal: TJMT
Processo: 1030420-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE GADO ENTRE PROPRIEDADES DE MESMO TITULAR. INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO DO ICMS. RECOLHIMENTO OBRIGATÓRIO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE LIMINAR NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública visando à reforma de decisão que deferiu liminar em mandado de segurança para afastar a exigência de recolhimento do ICMS, decorrente de interrupção do diferimento em operações interestaduais de remessa de gado entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.
II. Questão em discussão
1. Verificar a legalidade da exigência de ICMS nas transferências interestaduais de gado em razão da interrupção do diferimento tributário, conforme legislação estadual aplicável.
2. Analisar a presença dos requisitos legais para a concessão da liminar em mandado de segurança.
III. Razões de decidir
3. O diferimento do ICMS, nos termos da legislação estadual, é interrompido na transferência interestadual de bens, o que gera a obrigação de recolhimento do imposto correspondente à operação anterior.
4. Para a concessão de liminar em mandado de segurança, exige-se demonstração inequívoca dos requisitos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, o que não foi observado no caso.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de instrumento provido para indeferir a liminar concedida na origem. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "A transferência interestadual de rebanho bovino entre estabelecimentos de um mesmo titular, quando ocorre a interrupção do diferimento do ICMS, implica no recolhimento obrigatório do imposto diferido, sendo regular a exigência fiscal nos termos da legislação estadual aplicável."
Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, Agravo Regimental Cível no 1018702-57.2024.8.11.0000, relatora Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030420-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO - CPF: 017.609.721-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), FRIGOLON FRIGORIFICO LTDA - CNPJ: 13.392.293/0003-03 (AGRAVADO), WANESSA ZAGNER GONCALVES - CPF: 027.892.491-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE GADO ENTRE PROPRIEDADES DE MESMO TITULAR. INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO DO ICMS. RECOLHIMENTO OBRIGATÓRIO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE LIMINAR NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública visando à reforma de decisão que deferiu liminar em mandado de segurança para afastar a exigência de recolhimento do ICMS, decorrente de interrupção do diferimento em operações interestaduais de remessa de gado entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

II. Questão em discussão

1.

Verificar a legalidade da exigência de ICMS nas transferências interestaduais de gado em razão da interrupção do diferimento tributário, conforme legislação estadual aplicável.

2.

Analisar a presença dos requisitos legais para a concessão da liminar em mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3. O diferimento do ICMS, nos termos da legislação estadual, é interrompido na transferência interestadual de bens, o que gera a obrigação de recolhimento do imposto correspondente à operação anterior.

4. Para a concessão de liminar em mandado de segurança, exige-se demonstração inequívoca dos requisitos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, o que não foi observado no caso.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento provido para indeferir a liminar concedida na origem. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
: "A transferência interestadual de rebanho bovino entre estabelecimentos de um mesmo titular, quando ocorre a interrupção do diferimento do ICMS, implica no recolhimento obrigatório do imposto diferido, sendo regular a exigência fiscal nos termos da legislação estadual aplicável."

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, Agravo Regimental Cível no 1018702-57.2024.8.11.0000, relatora Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.10.2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1047569-34.2024.8.11.0041, impetrado por
FRIGOLON FRIGORÍFICO LTDA
, deferiu liminar para determinar
“que as autoridades impetradas se abstenham de exigir ICMS na transferência de mercadoria de mesma titularidade, bem como exigir a transferência dos créditos de ICMS na hipótese, abstendo-se, ainda, de promover quaisquer sanções em decorrência da presente questão sub judice, em atenção aos precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.099 e ADC 49) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula Vinculante no 166), bem como na Lei Complementar no. 204/2023 e, também, na legislação do Estado do Mato Grosso, através do Decreto 650/2023, e, nos termos do art. 151, V, do CTN”.

O agravante aduz, em síntese, que o mandado de segurança na origem questiona a cobrança de ICMS (Diferido) nas operações interestaduais de remessa de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, em razão da interrupção do diferimento, indevido, segundo alega a agravada, por ausência de fato gerador em tais operações.

Assevera que a discussão do crédito tributário em juízo não constitui hipótese autorizativa para suspensão de sua exigibilidade, não se enquadrando nas hipóteses do art. 151 do CTN e desacompanhado do depósito integral em dinheiro da dívida.

Consigna que, de fato, a partir de janeiro de 2024 não mais incide ICMS nas operações interestaduais de simples transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Esclarece que no caso em exame a obrigação tributária (fato gerador) não decorre da operação interestadual de transferência de mercadoria de estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, mas de operação antecedente (entrada com diferimento), em decorrência da interrupção do diferimento.

Pontua que a suspensão de emissão de nota fiscal eletrônica não inviabiliza as operações da empresa,
“que pode emitir documentação fiscal nas unidades de atendimento da SEFAZ”
e busca impedir que o contribuinte a acumular novos débitos.

Requer a concessão do efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para cassar o
decisum
recorrido.

A liminar foi deferida pela decisão de ID 249204674.

Sem contrarrazões (ID 261846273).

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso (ID 260303652).

A Procuradoria Geral de Justiça consignou a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 262024288).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, observa-se que o agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso resta prejudicado, uma vez que busca a retratação de decisão monocrática que lhe foi favorável, ao deferir o pedido de efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento apresentado pela Fazenda Pública.

O agravante insurge-se contra decisão que deferiu liminar, argumentando que a cobrança refere-se ao ICMS (Diferido) nas operações interestaduais de remessa de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, em razão da interrupção do diferimento.

O mandado de segurança foi impetrado por
Frigolon Frigorífico Ltda
. contra ato do
Superintendente de Controle e Monitoramento da Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico, da Secretaria Adjunta da Receita Pública
, relacionado à imposição de recolhimento do ICMS decorrente da Notificação n.o 499281/1825/68/2024.

O Juízo
a quo
deferiu a liminar, contando a decisão com os seguintes fundamentos e dispositivo:

“O fummus boni iuris está presente diante dos reiterados entendimentos jurisprudências no sentido de que o deslocamento de bens e produtos entre propriedades do mesmo contribuinte não configura fato gerador para incidência de ICMS (Súmula 166/STJ). (...)

Nestas condições, preenchidos os requisitos do art. 7o, inciso III da Lei no 12.016/2009, DEFIRO o pedido liminar e determino que as autoridades impetradas se abstenham de exigir ICMS na transferência de mercadoria de mesma titularidade, bem como exigir a transferência dos créditos de ICMS na hipótese, abstendo-se, ainda, de promover quaisquer sanções em decorrência da presente questão sub judice, em atenção aos precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.099 e ADC 49) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula Vinculante no 166), bem como na Lei Complementar no. 204/2023 e, também, na legislação do Estado do Mato Grosso, através do Decreto 650/2023, e, nos termos do art. 151, V, do CTN.” (...)
(ID 172027687 – autos de origem)

Para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, exige-se, de forma inequívoca, que a parte impetrante demonstre, desde o início, a presença dos requisitos previstos no artigo 7.o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009. Esses requisitos consistem na relevância dos motivos que fundamentam o pedido inicial e na possibilidade de ineficácia da medida caso a segurança seja concedida apenas na decisão de mérito

Conforme destacado no contexto da tutela recursal, o Juízo
a quo
deferiu a liminar requerida pela impetrante, ora agravada, com base na alegação de não incidência de ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular.

No entanto, o ICMS consignado na notificação em análise refere-se à aquisição de cabeças de gado, sem destaque do referido imposto, em razão de diferimento. Assim, diante da impossibilidade de lançamento de ICMS na saída, em razão do transporte da mercadoria para outro estabelecimento da agravada localizado em estado diverso, a contribuinte incorreu em hipótese de interrupção do diferimento, ficando responsável pelo recolhimento do ICMS anteriormente diferido, conforme exposto na conclusão da Notificação no 499281/1825/68/2024 (ID 171959486 - pág. 7 – autos de origem).

Portanto, o ICMS questionado não tem como fato gerador o deslocamento de bens e produtos entre propriedades do mesmo contribuinte. Assim, não estão presentes os requisitos necessários para a concessão de liminar em mandado de segurança, o que enseja a necessária reforma da decisão agravada.

Acerca do tema:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA ILEGALIDADE.
TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE REBANHO BOVINO ENTRE PROPRIEDADES DA MESMA TITULARIDADE. INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO DO ICMS, A DEMANDAR O PAGAMENTO DO IMPOSTO CORRESPONDENTE AO ICMS DIFERIDO. REGULARIDADE DA EXIGÊNCIA FISCAL
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a antecipação de tutela recursal, no contexto de mandado de segurança em que se pleiteia
a suspensão de medida cautelar administrativa e
o não pagamento do ICMS na transferência interestadual de rebanho bovino entre propriedades de mesma titularidade
. (...)

5.
O contribuinte descumpriu a legislação estadual ao não recolher o ICMS diferido, conforme as operações de transferência
de gado bovino realizadas entre março e maio de 2024.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido. (...)

II - Nos termos do artigo 580, II-B, do RICMS/MT,
na saída dos bovinos por transferência para outro Estado ocorre a interrupção do diferimento do ICMS, a demandar o pagamento do imposto correspondente ao ICMS diferido, ou seja, aquele relativo à operação anterior
, até o dia 6 (seis) do mês subsequente ao da apuração, conforme determina inciso II do artigo 583 do RICMS/MT, combinado com a Portaria no 137/21, em seu artigo 1o, I”. (...) (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10187025720248110000, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 02/10/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/10/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, a fim de
reformar a decisão agravada, para indeferir a liminar pleiteada na origem.

Julgo
prejudicado
o Agravo Interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025